Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. O valor atualizado que foi mencionado na r. decisão agravada (R$ 189.068,17) refere-se tão somente aos honorários advocatícios de sucumbência, equivalentes à 10% (dez por cento) do valor depositado (R$ 65.091,31), não abarcando o valor do saldo residual referente ao valor principal, motivo pelo qual não há que se falar em enriquecimento ilícito.
4. O processo originário deve ser remetido ao Perito Judicial para atualizar o valor de R$ 89,499,02 (oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos) fixado na decisão vergastada, o qual se refere aos honorários de sucumbência e ao saldo remanescente do débito principal.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, impõe-se a rejeição dos embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.